Tribunal: TJPA
Processo: 0826636-19.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826636-19.2022.8.14.0006

APELANTE: RONALD ARMANDO FERREIRA MUNIZ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO FUNCIONAL POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE VAGAS E REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afastou a prescrição e, no mérito, julgou improcedente pedido de promoção funcional por ressarcimento de preterição de policial militar, sob o fundamento de ausência de direito subjetivo à ascensão automática e inexistência de prova de preterição ou erro da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de promoção funcional de policial militar, por suposta omissão estatal, configura preterição a ensejar promoção por ressarcimento, mesmo diante da inexistência de vagas, ausência de inclusão no Quadro de Acesso e do não preenchimento dos demais requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual exige, além do interstício temporal, a existência de vagas, a habilitação em curso específico e a inclusão no Quadro de Acesso como requisitos cumulativos para promoção.

4. A mera alegação de omissão estatal sem comprovação de violação à ordem de antiguidade ou exclusão indevida não é suficiente para caracterizar preterição.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a legalidade da limitação de vagas e da vinculação da promoção à ordem de antiguidade e critérios objetivos definidos em norma.

6. Ausente comprovação de erro administrativo, de existência de vaga ou de preterição em favor de militar menos antigo, inexiste direito subjetivo à promoção requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A promoção funcional de policial militar depende do preenchimento cumulativo de requisitos legais, dentre eles a existência de vaga e inclusão no Quadro de Acesso, inexistindo direito subjetivo à promoção automática por interstício temporal.

2. Não configurada a preterição sem demonstração de violação à ordem de antiguidade ou ato omissivo específico da Administração.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual nº 53/2006, arts. 43 e 48; Lei Estadual nº 5.249/1985, arts. 4º, 5º, 8º, 9º e 16; Lei nº 8.388/2016, art. 13, IX; Decreto Estadual nº 2.115/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Ap Cív. 2019.05254336-84, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 09.12.2019; TJPA, Ap Cív. 4616075, Rel. Des. Rosileide Cunha, 1ª TDP, j. 22.02.2021; TJPA, Ap Cív. 2406866, Rel. Des. Ezilda Mutran, 1ª TDP, j. 04.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
RONALD ARMANDO FERREIRA MUNIZ,
em face da decisão monocrática (
ID. Nº 17217755)
, proferida por este relator, na qual se reformou a sentença de primeiro grau para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão e, no mérito, julgar improcedente o pedido veiculado na petição inicial, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Promoção em Ressarcimento de Preterição, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
.

Em suas razões, o agravante sustenta que houve erro da Administração Pública, pois, mesmo tendo preenchido os requisitos legais e temporais para a ascensão funcional conforme estabelecido na legislação vigente à época, as promoções não foram oportunamente implementadas, o que ocasionou preterição e prejuízo à sua carreira militar.

Afirma que o retardo na promoção decorreu exclusivamente da omissão estatal, particularmente pela inexistência de vagas e cursos de formação, não sendo imputável ao servidor.

Fundamenta que a promoção era realizada com base em critérios mistos – 50% por mérito intelectual e 50% por antiguidade – sendo ele beneficiário da segunda modalidade, o que restaria demonstrado em sua ficha funcional e pelo tempo excessivo em cada graduação.

Diante dos argumentos expostos, requer, com fundamento no art. 1.021, § 2º, do CPC, o exercício do juízo de retratação pelo Relator ou, caso não seja esse o entendimento, a remessa dos autos ao órgão colegiado para julgamento do Agravo Interno, com o consequente provimento integral do recurso, a fim de reconhecer o direito à promoção por ressarcimento de preterição às graduações de Cabo (desde setembro de 2004), 3º Sargento (desde setembro de 2014), 2º Sargento (desde setembro de 2018) e 1º Sargento (a partir de 25 de setembro de 2022), com todos os efeitos legais e financeiros decorrentes.

O Estado do Pará apresentou as contrarrazões, conforme certificado no ID nº 18824447.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De início, e sem mais delongas, afirmo que não há razões para modificar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A questão central a ser examinada consiste em verificar se a decisão monocrática efetivamente incorreu em erro de julgamento ou omissão relevante, a justificar sua reforma por meio do agravo interno.

Pois bem.

Reexaminando os autos, verifico que o entendimento adotado é no sentido de possibilidade de limitação do número de vagas para promoção e inscrição em Cursos de Formação, com fundamento na legalidade da medida em decorrência da obediência a ordem de antiguidade e o número de vagas disponibilizado pela Administração Pública, conforme estabelecido na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006 e regulamentado no Decreto Estadual nº 2.115/2006, nos seguintes termos:

Art. 43. O efetivo da Polícia Militar do Pará é fixado em 19.780 (dezenove mil setecentos e oitenta) policiais militares, distribuídos nos quadros, categorias, postos e graduações constantes no Anexo I desta Lei Complementar.

§ 1º O efetivo de Praças Especiais terá número variável, sendo o de Aspirante-a-oficial até o limite de 150 (cento e cinquenta) e de Aluno oficial até 300 (trezentos).

§ 2º O efetivo de alunos dos cursos de formação de sargento será limitado em 600 (seiscentos).

§ 3º O efetivo de alunos dos cursos de formação de cabos será limitado em 600 (seiscentos).

§ 4º O efetivo de alunos dos cursos de formação de soldados será limitado em 3.000 (três mil).

Art. 48. O preenchimento das vagas existentes no efetivo fixado nesta Lei Complementar e as promoções nos quadros de oficiais e praças serão realizados de modo progressivo, mediante a autorização do Chefe do Poder Executivo Estadual e de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado para atender às demandas sociais e estratégicas da defesa social e de segurança pública, e à medida que forem criadas, ativadas, transformadas ou extintas as organizações policiais-militares e as funções definidas na presente Lei Complementar, quanto à organização básica da Polícia Militar.”

Conforme anteriormente demonstrado e a partir da interpretação dos dispositivos legais mencionados, constata-se que o mero cumprimento do requisito temporal de interstício na graduação, previsto na Lei Estadual nº 5.249/85, não assegura, por si só, o direito à promoção com base no critério de antiguidade, como verificado na hipótese dos autos. Isso porque é imprescindível, também, a existência de vagas, nos termos do dispositivo legal supracitado.

Ademais, a Lei nº 5.249/85 estabelece, ainda, os seguintes critérios para a promoção dos policiais militares com base no critério de antiguidade:

Art. 4º -
As promoções são efetuadas pelos critérios de:

a) Antiguidade;

b) Merecimento;

c) Por ato de bravura;

d) “Post-mortem”.

Parágrafo único - Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

Art. 5º -
Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “post-mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

Art. 8º -
Para ser promovido pelos critérios de Antiguidade ou Merecimento
é indispensável que o oficial PM/BM esteja incluído no Quadro de Acesso respectivo.

Art. 9º
- Para ingressar no Quadro de Acesso é necessário que o oficial PM/BM satisfaça os seguintes requisitos essenciais estabelecidos para cada posto:

a)

Condições de Acesso;

I - Interstício;

II - Aptidão Física;

III - As peculiaridades a cada posto dos diferentes Quadros;

b) Conceito Profissional;

c) Conceito Moral.

Art. 16º -
Em cada Quadro de Acesso (Antiguidade e Merecimento)
deverá constar um número de candidatos habilitados à promoção equivalente ao número de vagas existentes.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor pleiteia promoção exclusivamente com fundamento no preenchimento do interstício temporal exigido para a graduação superior, razão pela qual entendo que o pedido não merece acolhimento. Isso porque o agravante não possui direito subjetivo à promoção automática, sendo imprescindível, além do interstício, o cumprimento dos demais requisitos legais, inclusive a existência de vagas disponíveis.

Assim, partindo-se da premissa de que as promoções observaram a ordem de antiguidade e não havendo nos autos comprovação em sentido contrário, bem como tendo sido respeitado o quantitativo de vagas previsto no Decreto nº 2.115/06 e na Lei Complementar Estadual nº 53/2006, não há fundamento jurídico para a reforma da decisão que julgou improcedente o pedido.

Ainda nesse sentido, a Lei nº 8.388/2016 manteve expressamente a exigência de existência de vaga como condição indispensável para a promoção, conforme se observa do seguinte dispositivo:

“
Art. 13.
Constituem condições indispensáveis para a promoção do Oficial ao posto imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento.

IX -
existência de vaga, nos termos do art. 12 desta Lei.”

Deste modo, embora a interpretação isolada do dispositivo legal mencionado possa, em tese, sugerir o direito à habilitação do autor, a análise sistemática das normas aplicáveis ao caso revela a existência de óbice ao deferimento do pleito, nos termos do regramento previsto na Lei Complementar Estadual nº 53/2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.115/2006.

Assim, não é possível conceder a promoção imediata a todos os policiais militares que tenham cumprido o interstício temporal na graduação, conforme pretende o recorrente, uma vez que a progressão funcional depende da existência de vagas e da observância dos critérios estabelecidos pela própria Administração Pública. Tais critérios devem considerar o efetivo existente em cada Quadro Militar, cujo limite está disciplinado na Lei de Organização Básica da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, Lei Complementar Estadual nº 53/2006.

Nesta direção, é a jurisprudência dominante deste Tribunal:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS.
LIMITE DE VAGAS PREVISTO EM LEI. 600 VAGAS DISPONÍVEIS SENDO 300 VAGAS POR ANTIGUIDADE E 300 VAGAS POR MERECIMENTO. RECORRIDO FORA DOS 300 MAIS ANTIGOS. CONVOCAÇÃO DOS MAIS ANTIGOS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE. (2019.05254336-84, 211.213, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2020-01-07)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR.
PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DE 2010 DA PM/PA.
LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DE ANTIGUIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – In casu, o apelante é integrante do quadro da Polícia Militar do Estado do Pará, possuindo a graduação de Cabo, e impetrou um mandado de segurança objetivando efetivar sua matrícula no Curso de Formação de Sargentos da PM/PA – CFS/2010, tendo o Juízo a quo denegado a segurança; II -
A promoção do policial militar pressupõe a verificação das condições impostas na legislação e regulamentação específicas
; III-
Para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos pelo critério antiguidade, além dos requisitos previstos no artigo 5º da Lei Estadual nº 6.669/04, deve ser observada a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente, sendo inviável a inscrição no referido curso quando o candidato não integra a relação de Cabos mais antigos da corporação, o que ocorre no caso dos autos, visto que o apelante não figura nessa lista, motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe;

IV - Recurso conhecido e improvido.

(4616075, 4616075, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-10)

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR.
PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA
. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELO REQUERENTE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O requerente, integrante do quadro da Polícia Militar do Estado do Pará, visa a efetivação de sua matrícula no Curso de Formação de Sargentos da PM/PA - CFS 2009. 2- A Lei Estadual n° 6.669/04, dispõe em seu artigo 5º os requisitos necessários básicos para que seja garantida a matrícula aos cabos no Curso de Formação de Sargento. A Lei Complementar n° 53/2006, em seu artigo 43, §2°, estabelece o limite quantitativo de 600 (seiscentos) alunos por Curso de Formação de Sargento. O Decreto Estadual 2.115/2006, que regula a referida lei, estabelece tanto o critério objetivo de antiguidade como o critério de seleção intelectual ou seletivo para ingresso no referido Curso de de Formação de Sargentos.

3-
Se extrai da leitura dos referidos artigos, não basta o simples preenchimento dos requisitos transcritos no art. 5º da Lei Estadual n° 6.669/04 para ter garantida a matrícula no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, hipótese ocorrente no caso, sendo imprescindível que o candidato se encontre classificado dentro do número de vagas ofertadas por esse critério, ou seja, integre a lista dos 300 (trezentos) cabos mais antigos, já que esse foi o número de vagas oferecidas no certame, de acordo com a Portaria n.º 009/2009 – DP/4, publicada no Boletim Geral nº 093 de 30/05/2009.

4- Inexiste qualquer ilegalidade no ato da administração pública em limitar o número de vagas em 300 para o critério antiguidade, considerando que a própria Lei Complementar 53/2006 prevê um limite de alunos que podem participar do curso de formação de sargento, ou seja, a lista de antiguidade não pode ser elaborada sem qualquer limite numérico à participação no referido curso, até mesmo porque todos os Cabos que preenchem critério subjetivo exigido, antes referido, iriam figurar nessa lista e se sentiriam no direito de se matricular, inexistindo, assim, razão de haver o “processo seletivo”.

5- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da relatora.

(2406866, 2406866, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)

Dessa forma, não tendo sido demonstrada preterição em favor de militares com menor tempo de efetivo exercício, tampouco ato arbitrário por parte da Administração Pública, a tese recursal não merece acolhimento.

Além disso, a alegação genérica de omissão estatal, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem violação à ordem de antiguidade ou exclusão indevida do Quadro de Acesso, é insuficiente para afastar a decisão recorrida.

Ressalte-se, ainda, que o decisum agravado observou a Súmula 85 do STJ ao afastar a prescrição apenas quanto às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, sem que isso configure reconhecimento automático do direito à promoção, o qual exige a comprovação do preenchimento de todos os requisitos legais, inclusive a existência de vaga.

Por fim, ausente prova de erro administrativo, preterição indevida ou disponibilidade de vagas, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão que afastou a prescrição da pretensão, mas rejeitou o pleito de promoção funcional, diante da não comprovação de preterição na ordem de antiguidade e do descumprimento dos requisitos legais pertinentes.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 03/06/2025